Tribunal: STF
Processo: Rcl 70319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Monsenhor Hipólito/PI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22) no Processo n. 0000637-27.2022.5.22.0103, para garantir a observância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF. 



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte:



    Trata o presente acerca de Reclamação Constitucional, visando desconstituir acórdão proferido nos autos do processo nº 0000637-27.2022.5.22.0103, movido por RENATO FRANCISCO LIMA DE SOUSA em face do município ora reclamante, objetivando o percebimento de verbas decorrentes do fim do contrato temporário, firmado por excepcional interesse público, para exercício da Função de Agrônomo junto à Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Monsenhor Hipólito/PI. 



    A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar suscitada pelo Ente Municipal, reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Ocorre que, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo servidor, o E. TRT22, por sua 1ª Turma, reformou a decisão de 1º grau, para declarar a competência da Justiça do Trabalho, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito em relação aos demais temas, como entender de direito (doc. 1, pp. 1-2 - sem os grifos do original).



    Sustenta que a decisão reclamada: 



    [...] foi proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que o Município de Monsenhor Hipólito – PI possui estatuto próprio. Nessa toada, o objeto da ação originária diz respeito à relação jurídico-administrativa entre a administração pública e seus servidores, razão pela qual a competência para apreciação e julgamento é da Justiça Comum. 



    Trata-se, portanto, de notável afronta ao que fora decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADI nº 3.395/DF, de relatoria do Eminente Min. Alexandre de Moraes [...] (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    [...]



    f) Que, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada, qual seja o acórdão em recurso ordinário nos autos da Ação trabalhista 0000637-27.2022.5.22.0103, mormente proferida por juízo absolutamente incompetente, e restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte, para que seja respeitado o entendimento exarado nos autos da ADI nº 3395, com efeitos ex tunc, e consequente remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar a demanda (doc. 1, pp. 21-22 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    No caso, o Município reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADI 3.395/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 15/4/2020, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A 1ª Turma do TRT22, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo beneficiário do ato impugnado, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 



    A reclamante insurge-se contra a sentença requerendo a reforma no sentido de ser reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho, para conhecer, processar e julgar a demanda. Afirma que iniciou suas atividades no recorrido pelo período de 31/02/2017 a 31/12 /2020, exercendo a função de Agrônomo junto a Secretaria Municipal de Agricultura, tendo sido demitido sem nada receber a título de verbas trabalhistas, requerendo o pagamento das parcelas de FGTS de todo o período laborado. 



    A sentença acolheu a tese do reclamado de que o reclamante foi contratado, sem prévia aprovação em concurso público, excepcionalmente e por tempo determinado, sendo que o reclamado possui Regime Jurídico Único, tendo celebrado contratos administrativos em caráter temporário. 



    Analisado os autos, verifico que o recorrido juntou aos autos projeto de lei de 2006, publicado no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS em 04/06/2010, relativo à Lei Complementar nº 157, instituído o Regime Jurídico Estatutário na municipalidade. 



    Ocorre que a aludida lei (ID. c57a4b9) não disciplina o contrato temporário. 



    Também não há comprovação de que a parte reclamante tenha logrado êxito em prévia aprovação em concurso público, uma vez que a relação empregatícia da reclamante durou mais de 03 (três) anos, dado que iniciada em 31/02/2017 e finda em a 31/12/2020. 



    [...]



    Portanto, como regra constitucional, continua intacta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar dissídio envolvendo servidor público, exceto, estabeleceu a Suprema Corte, "o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". Este, portanto, é o limite imposto. O mais que vier, qualquer elastério, caracteriza afronta à Constituição. 



    Destarte, o regime estatutário é necessariamente formal. Em consequência, as contratações informais ou irregulares são apanhadas pelas regras da CLT, cujos artigos 3º e 442 conferem efeitos de relação de emprego à relação de trabalho em que se façam presentes a pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração, seja mediante contrato escrito ou verbal, expresso ou tácito. Situações essas que não se coadunam com o regime administrativo. 



    Ora, a contratação irregular jamais pode ser considerada relação jurídico-estatutária, dado que esta deve ser necessariamente formal. Ademais, continua textualizada a competência trabalhista para processar e julgar os dissídios entre trabalhadores e o poder público, exceto os regidos pelo estatuto do servidor público, conforme o 'cercadinho' erguido pela decisão nos autos da ADI 3395, que compõe regra de exceção, portanto, de interpretação literal, não comportando elastério. 



    A presente lide refoge ao conteúdo da referida decisão, não ofendendo, pois, a determinação contida no julgado. Não se vislumbra, nos presentes autos, a existência de relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas sim de típica relação trabalhista regida pela CLT. Nem se trata de contrato temporário, nem de contrato de locação de serviços, muito menos de servidor estatutário, mas sim de típica relação de emprego, jungida à CLT. 



    É um equívoco pensar que o só fato de existir diploma estatutário no ente federativo ou lei própria regulando o regime especial é suficiente para configurar regime jurídico-administrativo. A subsunção do fato à norma, raciocínio jurídico inafastável a toda verificação de incidência de determinado ato normativo sobre uma situação fática específica, impõe que os requisitos da situação de fato estejam adequados ao panorama traçado na norma. Somente se os elementos da situação fática reproduzirem a hipótese legal é que a norma incidirá naquele caso concreto. 



    Sendo assim, no caso em apreço, trata-se de típica relação de emprego jungida à CLT, uma vez que a reclamante foi admitida nos quadros do ente reclamado sem a observância da regra constitucionalmente prevista de aprovação prévia em concurso público, não existindo lei regulamentando a contratação temporária na municipalidade, bem como que a contratação durou mais de três anos, razão pela qual impende o reconhecimento da nulidade da contratação e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide (doc. 3, pp. 127-129 - sem os grifos do original).



    Verifico que o Tribunal de origem concluiu que “impende o reconhecimento da nulidade da contratação e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide”.



    Todavia, ao assim decidir, encontra-se em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 3.395/DF. 



    Isso porque esta Suprema Corte já se manifestou, por diversas vezes, em casos assemelhados, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2011).



    Nesse sentido, cito julgados:



    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum (Rcl 4.351 MC-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/4/2016).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EXECUTADO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NAS ADIs 3.395 E 2.418. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO DA ADI 3.395 EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.418. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 2.418, assentou a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL realizado em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 2. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 3. Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação (Rcl 62.360 AgR/MA, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/1/2024).



    Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024 e 14/6/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Ação Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se, com urgência, ao TRT22 e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator